Tribunal: TJES
Processo: 0001748-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001748-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE

APELADO: ALARTRONIC SEGURANCA ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DUPLICATA. NOTAS FISCAIS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL HÁBIL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de execução do título extrajudicial apresentado pela parte recorrida e a exceção de contrato não cumprido.

2.
O contrato de compra e venda em questão se refere a entrega e instalação de equipamentos de sistema de controle de acesso, no montante total de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil), sendo o valor de R$ 7.381,50 (sete mil mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) de entrada e o restante na data da entrega do serviço, sendo esta última parcela o objeto da execução.

3.
O Condomínio executado opôs os presentes embargos à execução alegando, preliminarmente, a nulidade da execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial e, no mérito, o excesso de execução, em razão da exceção do contrato não cumprido.

4.
Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente os presentes embargos à execução, tendo como fundamento a existência de título extrajudicial a embasar a ação executiva, pois a duplicata tem como base o contrato de compra e venda de equipamentos, firmado pelas partes e por duas testemunhas, bem como a ausência dos requisitos do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido.

5.
Pela resenha dos fatos, a execução tem como fundamento o inadimplemento oriundo do
contrato de compra e venda
dos equipamentos do sistema de controle de acesso
do condomínio recorrente, no qual o recorrido emitiu a “nota fiscal e boleto virtual de cobrança, sem emissão de nenhuma recusa e/ou devolvida pelo comprador”.

6.
No caso em apreço, em que pese a irresignação do recorrente, a duplicata em questão está embasada no próprio contrato de compra e venda dos equipamentos do sistema de controle de acesso, o qual foi firmado entre as partes e duas testemunhas.

7.
Nota-se que, além do contrato, a ação de execução foi instruída com as notas fiscais, prova de entrega dos equipamentos e ainda protesto por indicação, configurando assim a chamada duplicata virtual, mormente considerando que em nenhum momento o recorrente negou o recebimento, nem mesmo procedeu a devolução do documento enviado pela parte exequente cobrando o valor executado, com base no contrato celebrado entre as partes.

8.
Portanto, na medida em que o contrato constitui título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, III do CPC, estando a duplicata lastreada em seus termos e condições, deve ser mantidos os mesmos fundamentos adotados pelo d. Magistrado.

9.
Da mesma forma, não há como acolher a tese recursal em relação à exceção de contrato não comprido, pois restou comprovado nos autos que os equipamentos contratados foram instalados e estavam sendo utilizados pelo condomínio. Demais disso, todos os pontos referente aos supostos “problemas” ou “falhas” nos equipamentos adquiridos foram solucionados.

10
. Nesse ponto específico, a r. sentença analisou detalhadamente todos os argumentos expendidos pelo embargante, ora recorrente, concluindo de forma acertada pela ausência dos requisitos
do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, tendo como base a farta prova produzida nos autos, inclusive, testemunhal.

11.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 262/265 (p. 601/608 - do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 276 e verso (p. 627/628 - do arquivo digital), que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizado em face da exequente
ALARTRONIC SEGURANÇA LTDA-EPP.

Em suas razões recursais, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
alega, em síntese:
i)
a nulidade da execução, devido a ausência de certidão de protesto a obrigação cobrada na execução é inexigível;
ii)
que a lei é clara ao exigir o requisito do protesto para que a duplicata possa ser executada e, assim, há nítida nulidade da execução pela ausência de título executivo;
iii)
o excesso de execução, com base na exceção do contrato não cumprido.

Nestes termos, requer o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do título extrajudicial e, na hipótese de não acolhimento da nulidade da exceção, a desconstituição e consequente extinção da execução de título extrajudicial em apenso ante o excesso de execução, com base na exceção do contrato não cumprido.

Contrarrazões de fls. 294/337 e id nº 6928289 (p. 661/745 - do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 262/265 (p. 601/608 - do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 276 e verso (p. 627/628 - do arquivo digital), que julgou improcedente os embargos à execução ajuizado em face da exequente
ALARTRONIC SEGURANÇA LTDA-EPP.

Em suas razões recursais, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
alega, em síntese:
i)
a nulidade da execução, devido a ausência de certidão de protesto a obrigação cobrada na execução é inexigível;
ii)
que a lei é clara ao exigir o requisito do protesto para que a duplicata possa ser executada e, assim, há nítida nulidade da execução pela ausência de título executivo;
iii)
o excesso de execução, com base na exceção do contrato não cumprido.

Nestes termos, requer o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do título extrajudicial e, na hipótese de não acolhimento da nulidade da exceção, a desconstituição e consequente extinção da execução de título extrajudicial em apenso ante o excesso de execução, com base na exceção do contrato não cumprido.

Contrarrazões de fls. 294/337 e id nº 6928289 (p. 661/745 - do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de execução do título extrajudicial apresentado pela parte recorrida e a exceção de contrato não cumprido.

Inicialmente, imperioso destacar que os presentes embargos à execução foram opostos em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, tombada sob o n° 0018214-42.2017.8.08.0035, referente a emissão de notas fiscais (nº 2358 e 4968) e respectiva duplicata mercantil (nº 006842), sem aceite, no valor de R$ 13.708,50, referente ao saldo remanescente do pagamento da entrega de serviços prestados pela empresa exequente ao condomínio executado, nos termos da cláusula segunda do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

O contrato em questão se refere a entrega e instalação de equipamentos de sistema de controle de acesso, no montante total de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil), sendo o valor de R$ 7.381,50 (sete mil mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) de entrada e o restante na data da entrega do serviço.

Todavia, o Condomínio executado opôs os presentes embargos à execução alegando, preliminarmente, a nulidade da execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial e, no mérito, o excesso de execução, em razão da exceção do contrato não cumprido.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente os presentes embargos à execução, tendo como fundamento a existência de título extrajudicial a embasar a ação executiva, pois a duplicata tem como base o contrato de compra e venda de equipamentos, firmado pelas partes e por duas testemunhas, bem como a ausência dos requisitos do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido.

Nesse ponto, transcrevo trechos da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

(...)

Pode-se inferir da petição inicial da ação executiva embargada que a duplicata nº 006842 possui lastro no “contrato de compra e venda de equipamentos do sistema de controle de acesso” de fls. 27/35 (dos autos em apenso), firmado entre as partes e por duas testemunhas, o que, por si só, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil.

Assim, havendo título executivo extrajudicial além da duplicata sem aceite, não há como possa se acolher a preliminar de nulidade da ação executiva embargada.

Quanto às demais alegações do Embargante, penso não lhe assistir razão.

A
exceptio non adimpleti contractus
(exceção de contrato não cumprido) constitui um meio de defesa pelo qual o devedor pode arguir que deixou de cumprir determinada obrigação contratual pelo fato da outra parte ainda também não ter satisfeito a prestação que lhe cabia, o que consubstanciaria fato impeditivo à pretensão deduzida no processo executivo embargado.

Neste contexto, o Embargante alega, na petição inicial dos presentes embargos à execução, que “
desde que os equipamentos foram instalados pelo Embargado na sede do Embargante, o sistema apresentou inúmeras falhas, podendo-se destacar as seguintes: a) sistema online/off-line/software; b) instalação do equipamento sem observância de que há influência do sol e da chuva em relação às catracas, ou seja, foi instalado sem a devida proteção contra o sol; c)ausência de treinamento de funcionários da CODONAL a qual é a Administradora do Condomínio Embargante objetivando a realização dos cadastros com prazo de validade (visitantes do Condomónio) e não fornecimento de chaveiros como opção alternativa para aqueles que não possuem biometria
” (fls. 08).

Deste modo, em razão de tais fatos, o Embargante não efetuou o pagamento de R$13.708,50 (treze mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos), que é o valor objeto do processo executivo, parcela final de um total de R$21.090,00 (vinte um mil e noventa reais), considerando ter havido o pagamento da primeira parcela de R$7.381,50 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), conforme se infere dos termos do contrato de fls. 27 (dos autos em apenso), cláusulas primeira e segunda.

Ademais, consoante se pode inferir do contrato em referência, o valor do serviço no valor de R$21.090,00 (vinte e um mil e noventa reais) refere-se ao orçamento nº 3040, acostado às fls. 42 dos presentes autos, que relacionada os seguintes produtos/serviços: (...)

A composição do valor do contrato refere-se, quase que em sua totalidade, à compra dos equipamentos instalados no Condomínio Embargante para efetivação do serviço de entrada e saída de moradores mediante leitura biométrica.

Ocorre que, consoante prova produzida nos autos, inobstante as falhas apontadas na exordial, tem-se que os referidos equipamentos encontram-se todos instalados no local, sendo, inclusive, utilizados, atualmente, pelo Embargante.

Neste sentido foi o depoimento prestado pela testemunha Rafael Costa, arrolado pelo Embargante (fls. 279v):

“(...) que alega que após a configuração do sistema feito por ele, não se precisa mais de atualização ou manutenção de software; que mesmo parcial o sistema estava funcionando no Condomínio embargante;
que os equipamentos de fls. 42 estão instalados e sendo utilizados pelo Condomínio até a presente data em perfeito estado de conservação
(...)” (grifei)

Com efeito, a falha apontada pelo Embargante quanto à incidência do sol restou solucionada pela instalação de uma pequena cobertura de inox e reposicionamento (fls. 279). Ademais, o software restou atualizado em data posterior, permitindo, deste modo, o pleno funcionamento dos equipamentos, atendendo à necessidade do Condomínio (fls. 279).

Quanto ao treinamento, restou demonstrado nos autos que 5 (cinco) funcionários, além de representante da Administradora do Condomínio – o que restou, inclusive, incontroverso – receberam treinamento da Embargada, consoante se observa de fls. 94, sendo que o contrato, por sua vez, previa a obrigação da Embargada oferecer treinamento a apenas 1 (um) funcionário do Condomínio Embargante (cláusula décima primeira, fls. 31 – dos autos em apenso).

Por outro lado, não há previsão no contrato ou no orçamento que o originou acerca do fornecimento de chaveiros como opção alternativa para aqueles que não possuem biometria, não podendo tal fato ser alegado como motivo para suspender o pagamento da contraprestação devida à Embargada.

Deste modo, considerando que o Condomínio Embargante utiliza, até os dias atuais, os equipamentos adquiridos da Embargada e que correspondem (os equipamentos) a pouco mais de 90% (noventa por cento) do valor do contrato, e que o problema do funcionamento da entrada e saída de moradores mediante leitura biométrica foi solucionado, notadamente por conta de uma simples atualização do
software
, não há como se acolher a alegação de exceção de contrato não cumprida que chancelaria a atitude do Embargante de não pagar a parcela final no valor de R$13.708,50 (treze mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos), o que não é razoável e nem proporcional, pois consubstanciaria enriquecimento sem causa.

Assim, ausentes os requisitos do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, bem como porque ausente o excesso de execução, devem ser rejeitados os presentes embargos, dando-se prosseguimento ao processo executivo embargado.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos à execução.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

Pela resenha dos fatos, a execução tem como fundamento o inadimplemento oriundo do
contrato de compra e venda
dos equipamentos do sistema de controle de acesso
do condomínio recorrente, no qual o recorrido emitiu a “nota fiscal e boleto virtual de cobrança, sem emissão de nenhuma recusa e/ou devolvida pelo comprador”.

No caso em apreço, em que pese a irresignação do recorrente, a duplicata em questão está embasada no próprio contrato de compra e venda dos equipamentos do sistema de controle de acesso, o qual foi firmado entre as partes e duas testemunhas, conforme consta às fls. 27/35, de Id nº 8205770.

Nota-se que, além do contrato, a ação de execução foi instruída com as notas fiscais, prova de entrega dos equipamentos e ainda protesto por indicação, configurando assim a chamada duplicata virtual, mormente considerando que em nenhum momento o recorrente negou o recebimento, nem mesmo procedeu a devolução do documento enviado pela parte exequente, cobrando o valor executado, com base no contrato celebrado entre as partes.

Portanto, na medida em que o contrato constitui título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, III do CPC, estando a duplicata lastreada em seus termos e condições, comungo com os mesmos fundamentos adotados pelo d. Magistrado.

Da mesma forma, não vislumbro como acolher a tese recursal em relação à exceção de contrato não comprido, pois restou comprovado nos autos que os equipamentos contratados foram instalados e estavam sendo utilizados pelo condomínio.

Demais disso, todos os pontos referente aos supostos “problemas” ou “falhas” nos equipamentos adquiridos foram solucionados.

Nesse ponto específico, a r. sentença analisou detalhadamente todos os argumentos expendidos pelo embargante, ora recorrente, concluindo de forma acertada pela ausência dos requisitos
do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, tendo como base a farta prova produzida nos autos, inclusive, testemunhal.

Dessa forma, na medida em que a parte recorrida comprovou que o título em questão é hábil para instruir a execução, somada a prova robusta quanto à funcionalidade do sistema dentro do limite do que fora contratado, a manutenção da sentença é impositiva.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
e, no tocante ao mérito
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença na íntegra.

Deixo de majorar honorários em sede recursal, eis que já fixados no patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar